Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717500-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KARLA ALVES DE QUEIROZ contra a decisão de ID 58601770 (p. 35) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702129-71.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KARLA ALVES DE QUEIROZ, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, enquanto o autor necessitar, o medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado pela SES/DF para o seu caso clínico, ID 189338872. Autos relatados na decisão ID 189488846. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e em fase de padronização pela SES/DF, com custo anual do tratamento estimado em mais de R$ 70.000,00. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 3080 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3080.pdf/view) emitiu parecer desfavorável e na Nota Técnica 3068 fez ressalvas à demanda (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3068.pdf/view). De outro lado, no relatório ID 189341160, o médico assistente, não assinalou urgência na dispensação, tampouco risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias. 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 189488846. 4 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. No agravo de instrumento (ID 58601768), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento OMALIZUMABE, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada” (p. 23). Além de tecer considerações acerca do direito constitucional à saúde e sobre o direito ao recebimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus, argumenta, em suma, que o tratamento prescrito é de fundamental importância para sua recuperação da saúde e do bem-estar e que, conforme atesta expressamente o médico assistente, com o uso regular do omalizumabe, as crises de urticária são fugazes e estão facilmente controladas com o uso eventual de hidroxizina, sendo esta a opção mais segura para a comorbidade que acomete a recorrente, a qual sente muito constrangimento social com a recorrência frequente das urticárias. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as alegações formuladas e relatório médico juntado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a doença causa incapacidade produtiva em grau severo, fortes dores, “já que as lesões provocam ardência e os angioedemas são dolorosos, além de causar muito sofrimento mental, com piora dos sintomas e ineficácia de outros fármacos" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 58601770, p. 35). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos originários, vê-se que o medicamento OMALIZUMABE é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado pela SES/DF para o caso clínico da recorrente, a qual foi diagnosticada com Urticária crônica espontânea (UCE) (CID: 150.8) e possui como comorbidade Rinite alérgica e asma (CID: 130.4 e 145). Também se verifica que a Nota Técnica apresentada pelo NatJus, relativa ao caso, que a indicação está em conformidade com a aprovada no registro (Item 2.7) e que a própria Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES-DF informou que o medicamento teve ampliação da padronização para ser dispensado também para pacientes com urticária crônica espontânea (UCE), porém, ainda não houve a publicação do Protocolo SES-DF para UCE e o processo de aquisição desse medicamento ainda se encontra em andamento (item 2.10). Todavia, o núcleo de apoio técnico concluiu não sendo favorável à dispensação, tão somente, porque há uso de longa data do fármaco pela paciente e os consensos recomendam planejamento de redução de dose/descontinuação da medicação após 24 semanas de uso (8.1). Lado outro, verifica-se que o médico assistente da paciente recorrente, que, ressalte-se, é profissional pertencente aos quadros do SUS e especialista em alergia, Dr. André Gonçalves de Araújo (CRMDF 8096), atesta veementemente em seu relatório (ID 58601770, p. 25/28), que a paciente não teve resposta a medicação anti-histamínicos e até a corticoide sistêmico, além de que, entre janeiro e julho de 2019, as crises de urticária se acentuaram e se associaram a angioedema; bem como que os exames laboratoriais não evidenciaram alterações, apesar do histórico de rinite alérgica e asma. Relata que chegou a fazer biópsia de pele, sem esclarecimento. Mesmo com acompanhamento conjunto de dermatologistas e alergologistas, não foi conseguido regime terapêutico eficaz, além de que com o uso da medicação vindicada a paciente obteve ótimo resultado, com remissão quase total das urticárias e sem tantos efeitos colaterais como as medicações anteriormente usadas. Além disso destaca o “risco da paciente voltar a ter graves crises de urticárias pruriginosas, por causar incapacidade produtiva em grau severo, visto que a paciente não consegue trabalhar para manter o seu sustento, pois a doença causa fortes dores, já que as lesões provocam ardência e os angioedemas são dolorosos, além de causar muito sofrimento mental” (ID 58601770, p. 25). Nesse trilhar, a Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ, Tema 106, em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Assim, diante da existência de manifestação favorável em caso clínico de mesmo CID e indicação, ainda que com ressalvas, do NATJUS/TJDFT (Nota Técnica 2988), aliada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, quais sejam: hipossuficiência econômica da agravante, porquanto está sob o patrocínio da Defensoria Pública, bem como o medicamento tem registro na Anvisa; está configurada a probabilidade do direito. Já o perigo iminente de dano também está evidenciado, pois na prescrição médica houve o registro expresso de que a enfermidade se não tratada com o medicamento causará graves crises de urticárias pruriginosas, com ardência e com angioedemas dolorosos. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado, após a apresentação pela recorrente de documentos adicionais. Isso posto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada, para determinar ao réu agravado, DISTRITO FEDERAL, que forneça à autora agravante o medicamento OMALIZUMABE, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator